Tribunal: TJSP
Processo: 0004535-06.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Distribuição livre de anterior recurso à Desembargadora Berenice Marcondes, que foi redistribuído ao Desembargador Sergio Alfieri, em cumprimento à Portaria de Redesignação número 09/2020 – Artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Prevenção não alterada – Competente a Desembargadora Berenice Marcondes Cesar – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Distribuição livre de anterior recurso à Desembargadora Berenice Marcondes, que foi redistribuído ao Desembargador Sergio Alfieri, em cumprimento à Portaria de Redesignação número 09/2020 – Artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Prevenção não alterada – Competente a Desembargadora Berenice Marcondes Cesar – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, PARA DECLARAR QUE COMPETENTE A EXMA. DESEMBARGADORA BERENICE MARCONDES CESAR PARA A APRECIAÇÃO DO RECURSO